Tribunal: TJMT
Processo: 1022139-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1022139-14.2021.8.11.0000
REQUERENTE: CARLOS DOS SANTOS MARINHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de revisão criminal interposta em favor de Carlos dos Santos Marinho, condenado por tentativa de homicídio qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas [Antônio Carvalho da Silva] e tentativas de homicídio qualificadas pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime [Norberto Soares do Nascimento e Paulo Soares do Nascimento] a 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2°, IV, c/c 14, II, art. 121, §2°, IV e V, c/c 14, II, art. 121, §2°, IV e V, 14, II, todos do CP, nos autos da ação penal n. 10569-91.2011.811.0002 perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande.
Em grau de apelação, interposta sob o n. 0010569-91.2011.8.11.0002, manteve-se a decisão condenatória em todos os seus termos.
O feito foi distribuído, por sorteio, inicialmente à relatoria do Des. Marcos Machado, que constatou o seu impedimento por ter sido o relator da respectiva apelação criminal, interposta pelo requerente contra a sentença objeto desta revisional. (ID. 113210459) Na oportunidade, o Des. Marcos Machado ao determinar a redistribuição desta Revisão Criminal, na forma regimental, ressaltou que se observassem os impedimentos dos demais desembargadores apontados na certidão de análise de prevenção no ID 102555458).
Os autos foram-me a mim redistribuídos, por sorteio.
Todavia, verifica-se que participei do julgamento da Apelação Criminal n. 0010569-91.2011.8.11.0002, na condição de vogal, ID. 112555458.
Desse modo, verifico meu impedimento para atuar como relator da presente revisão criminal, diante do disposto nos arts. 185 e 220, § 6o, do RITJMT, in verbis:
“Art. 185 - O requerimento revisional será distribuído, se possível, a um Relator que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.”
“Art. 220, § 6o - Na revisão criminal, não poderá oficiar como Relator o Desembargador que tenha pronunciado decisão de qualquer natureza no processo original, inocorrendo o impedimento em relação ao Revisor e aos Vogais.”
À vista do exposto, determina-se a REDISTRIBUIÇÃO da presente ação revisional, respeitando os impedimentos apontados na certidão no ID 102555458.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.
.